Tribunal: TJDFT
Processo: 0718359-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
DECISÃO Vistos. Ao ID 46902781, os agravantes/exequentes destacam que os valores transferidos ao ID 159127619 dos autos originários o foram, diferentemente do consignado na decisão de ID 46886930, em favor da agravante/executada LEA DOS SANTOS NASCIMENTO. Com razão. Dessa forma, constatado o evidente erro material, REVOGO a decisão de ID 46886930 e passo ao exame do pedido liminar. Pois bem, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por VERA DOS SANTOS NASCIMENTO, LEA DOS SANTOS NASCIMENTO e PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0709331-48.2018.8.07.0006) requerido por MAIRRA KERLEM MAGALHÃES MARTINS e DIEGO DOROTHEU MAGALHÃES MARTINS, acolheu, em parte, a impugnação apresentada pelos agravantes/executados, para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta corrente do Banco do Brasil em nome da agravada/executada LEA DOS SANTOS NASCIMENTO e liberar os demais valores em favor dos agravados/exequentes. Em suas razões recursais (ID 46650312), os agravantes/executados alegam, em síntese, a impenhorabilidade dos valores liberados, ao argumento de que possuem caráter alimentar. Ao fim, requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e o recebimento do recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo. No mérito, propugnam pela revisão da decisão agravada. Decisão de ID 46743081 deferiu aos agravantes/executados os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, nos termos art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. No caso, muito embora, neste exame liminar em cognição sumária, não seja identificada a presença de prova documental do alegado caráter alimentar na totalidade dos valores bloqueados, tenho por prudente a suspensão dos efeitos da decisão agravada, sob pena, de inevitável perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. Nesse mesmo sentido, inclusive, a própria decisão agravada, ad cautelam, condicionou a liberação dos valores, em favor da parte agravada/exequente, à sua preclusão. Destarte, sendo patente o risco ao resultado útil do processo, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o final julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora